Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-24.2017.8.11.0111
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000048-24.2017.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ - CPF: 844.531.332-00 (RECORRIDO), AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ - CPF: 844.531.332-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE PARA SALDAR DÉBITO RELATIVO À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO PELO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREVISÃO EM CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCONTROVERSA A INADIMPLÊNCIA COM O EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se inexiste prova da autorização do consumidor no tocante ao procedimento adotado pela instituição financeira, de efetuar o resgate de valores da poupança para a conta corrente, para saldar débito de empréstimo contraído pelo correntista, cujo problema não é solucionado administrativamente, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral, se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Se é incontroversa a inadimplência do consumidor, em relação as parcelas do empréstimo consignado, é indevida a restituição do valor resgatado para saldar o referido débito.

Dano material afastado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020